Tribunal: TRF3
Processo: 0007788-34.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
45/236)

0007788-34.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77383

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. A norma penal insculpida no artigo 171, §3o, do Código Penal tutela, além do patrimônio público, interesses estatais relacionados à credibilidade dos programas sociais mantidos pelo Estado, os quais, no caso concreto, são administrados pela Caixa Econômica Federal.

3. O agente agiu em conluio com terceiro para lesar a Caixa Econômica Federal para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita e não houve produção de provas que roborassem a tese defensiva (CPP, artigo 156).

4. O simples fato de o agente ser patrocinado, na seara criminal, pela Defensoria Pública da União, não induz necessariamente o atendimento aos requisitos ne

Inteiro teor:
45/236)

0007788-34.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77383

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. A norma penal insculpida no artigo 171, §3o, do Código Penal tutela, além do patrimônio público, interesses estatais relacionados à credibilidade dos programas sociais mantidos pelo Estado, os quais, no caso concreto, são administrados pela Caixa Econômica Federal.

3. O agente agiu em conluio com terceiro para lesar a Caixa Econômica Federal para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita e não houve produção de provas que roborassem a tese defensiva (CPP, artigo 156).

4. O simples fato de o agente ser patrocinado, na seara criminal, pela Defensoria Pública da União, não induz necessariamente o atendimento aos requisitos necessários para a sua aplicação, já que é um dever institucional a defesa no processo penal.

5. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Lei n. 11.719/08), é norma de direito material e, por tal razão, não tem efeitos retroativos e necessita pedido expresso na inicial acusatória para a garantia do contraditório e devido processo legal. Precedentes.

6. Recurso da defesa conhecido parcialmente. Na parte conhecida, improvido.

7. Recurso Ministerial provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer parcialmente a apelação interposta pela defesa da acusada, na medida em que a que a pena-base imposta à Natália Aparecida Matos de Oliveira ficou fixada no mínimo legal, nos termos de seu inconformismo; na parte conhecida, por maioria, negar provimento à apelação interposta pela defesa, e, por maioria, dar provimento ao apelo do Ministério Público Federal para condenar a apelante à reparação do dano no valor de R$ 3.815,00 (três mil, oitocentos e quinze reais), correspondente ao prejuízo causado aos cofres públicos, conforme o artigo 387, §4o do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.